Tribunal: TJMT
Processo: 1001662-07.2021.8.11.0020
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001662-07.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Quebra de Sigilo Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
CONVOCADO)
, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO (CONVOCADO)

Parte(s):

[ARAGUAIA GERADORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 11.441.408/0001-15 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ANULATÓRIA - ICMS POR ESTIMATIVA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL - SOLICITAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS PELA AUTORIDADE FISCALIZADORA A EMPRESA CONTRIBUINTE - QUEBRA DE SIGILO FISCAL NÃO CONFIGURADA - RE Nº 601.314/SP - ART. 31, I, DO DECRETO ESTADUAL 2.212/2014 -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A intimação do contribuinte para que apresente extratos de contas bancárias e de aplicações financeiras, para fins de fiscalização, não configura a quebra do sigilo haja vista que, até então, as informações foram solicitadas em face do poder fiscalizatório da autoridade administrativa.

2.

Consoante entendimento da Suprema Corte lançado por ocasião do julgamento do RE 601.314/SP, com reconhecimento da repercussão geral com o Tema 225, a previsão contida no art. 6º da Lei Complementar nº. 105/2001 é constitucional,
uma vez que isso não resulta em quebra indevida do sigilo bancário
, quando tais informações sejam obtidas através de procedimento administrativo previamente instaurado ou em procedimento fiscal em curso, garantindo-se o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ARAGUAIA GERADORA DE ENERGIA LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Daniel de Sousa Campos, na ação anulatória n.º 1001662-07.2021.8.11.0020, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara de Alto Araguaia. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos seguintes termos (id. 204374753 – Pág. 4):

“(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, resolvo o mérito e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial e condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85 e seguintes do CPC.

(...)”

A apelante Araguaia Geradora de Energia Ltda., alega, em síntese, que as
ordens de serviço nº 2.861.421-1 (período de 2019) e nº 2.808.421-4 (período 2018), foram emitidas sem a devida fundamentação específica quanto à necessidade de requisição de documentos financeiros e bancários da empresa. Argumenta que se justificou a necessidade de apuração de ICMS por arbitramento, contrariando as disposições do art. 11 da Lei nº 7.098/98 e art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001, resultando em quebra de sigilo bancário.
Sustenta que as informações solicitadas não têm conexão direta com sua atividade-fim, que é a geração de energia elétrica, configurando, assim, violação ao direito à intimidade.

Diante desses fatos e fundamentos, a parte apelante pleiteia "
a reforma da decisão, com o reconhecimento da ilegalidade das intimações fiscais e a consequente anulação das mesmas, como delineado à inicial, assegurando-se, assim, o respeito aos princípios constitucionais e legais que regem a matéria.
;”

Contrarrazões foram apresentadas no id. 204374760, nas quais o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão e o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como mencionado no relatório, a Recorrente ajuizou ação anulatória, com o objetivo de anular as ordens de serviço nº 2861.421-1 (período de 2019) e nº 2.808421-4 (período 2018), que impuseram multa por não “
exibir à autoridade fiscalizadora os documentos e/ou informações solicitados pelo fisco através de intimação fiscal. O contribuinte foi intimado regularmente por duas vezes, mas não apresentou as informações e/ou documentos solicitados.”
(id. 204374695)

Os documentos solicitados pela Secretaria Adjunta da Receita Pública Superintendência de Fiscalização e Coordenadoria e Auditoria Contábil e Financeira da SEFAZ/MT, são os seguintes:

“1. Apresentar em Papel Timbrado da Instituição Bancária, todos os Extratos de Todas as Contas Correntes, de Depósitos à vista ou a prazo, Poupança, Aplicação e quaisquer outros Bens, Direitos e Valores, referente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019, pois são indispensáveis para realização dos trabalhos;

Apresentar os contratos de
Empréstimos
e
Obrigações

com terceiros
descritos no Balanço Patrimonial, códigos
BP.02.1.1.05.003, BP.02.1.1.05.005, BP.02.1.1.05.007, BP.02.1.1.05.013, BP.02.1.1.05.014, BP.02.1.1.05.016, BP.02.1.1.05.019, BP.02.1.1.05.022, BP.02.1.1.05.025, BP.02.1.1.05.026, BP.02.1.1.06.001, BP.02.1.1.06.002, BP.02.1.1.06.003, BP.02.1.1.06.004,
bem como o detalhamento de movimentação (Diário e Razão) das referidas contas, do período de 01/01/2018 a 31/12/2018;

3. Detalhamento das Contas Contábeis:
CRÉDITO CLIENTES (código no Balanço Patrimonial BP.01.2.1.02.001)
, com a movimentação de cada cliente, bem como a movimentação da conta
BP.01.2.1.02.005 (cliente BC COMERCILIZADORA)
e a conta
FORNECEDORES (código do Balanço Patrimonial BP.02.1.1.01.001),
especificando: Identificação: Inscrição Estadual, CNPJ/CPF

Saldo Inicial em 01/01/2018

Histórico de 01/01/2018 a 31/12/2018

Saldo Final em 31/12/2018

4. Apresentar o Diário e Razão da conta
CAIXA GERAL
(código do Balanço Patrimonial
BP.01.1.1.01.001
), com seus detalhamentos do período de 01/01/2018 a 31/12/2018.” (id. 204374697)

Em razão da empresa notificada ter apresentado informações incompletas ao Fisco estadual, foram concedidos prazos de prorrogação para a exigência das informações via e-process e via e-mail, encerrados no dia 30/04/2021, sendo que foi enviado e-mail no início do dia 26/04/2021 informando as informações faltantes.

Anote-se, que no

último dia do prazo, a recorrente anexou no e-process os documentos
“ARAGUAIA - PETIÇÃO AÇÃO FISCAL.pdf” e “RE 389808.pdf”,
por meio do qual informou que não entregaria os documentos solicitados, baseando-se no direito constitucional à intimidade. (id. 204374697- Pág.7)

Diante do ocorrido, em conformidade com o art. 47-E, inciso XI, da Lei nº 7.098/98, foi à apelante sanção de
5UPF/MT

por cada ponto não esclarecido, totalizando 20UPF/MT.
Eis os motivos que levaram a empresa Araguaia Geradora de Energia Ltda., a interpor a presente ação com pedido de tutela de urgência para o fim de suspender as ordens de serviços supracitadas, com posterior juízo de anulação no mérito.
O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (id. 204374734 – Pág. 5).

Registro que, segundo a Lei
Complementar Federal nº.
105
, de 10 de janeiro de 2001,
o exame de documentos, livros e registros de instituições financeiras,
incluindo contas de depósitos e aplicações financeiras
, é permitido às autoridades fiscais, desde que haja processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e os exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente (
art.
6º).

Observa-se que é
obrigação do contribuinte apresentar todos os documentos que lhes dá sustentação e que são solicitados pela fiscalização tributária em procedimento fiscal em curso, como no caso, não configurando quebra de sigilo bancário, apenas sendo prestadas informações ao fisco, que por sua vez, deverá manter o sigilo dos documentos.

Frise-se que o aludido método de investigação utilizado pelo fisco, a princípio, não ofende o sigilo e a intimidade das empresas contribuintes, conforme derradeiro entendimento exposto pela Suprema Corte quando do julgamento do
RE nº. 601.314/SP
, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, tema com repercussão geral, ocorrido aos 24/02/2016, ementado nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART.
6º
DA LEI COMPLEMENTAR
105
/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI
10.174
/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei
10.174
/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo
144
,
§ 1º
, do
Código Tributário Nacional
.
6. Fixação de tese em relação ao item a do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art.
6º
da Lei Complementar
105
/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”
. 7. Fixação de tese em relação ao item b do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei
10.174
/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1º, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (
RE 601.314
,
Relator
(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016).
(grifei).

No âmbito do Estado de Mato Grosso a atuação se encontra regulada através do Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014, que trata do Regulamento do ICMS e no seu art. 31, inc. I,
verbis:

“Art. 31 São obrigados a exibir os impressos, os documentos, os livros, os programas e os arquivos magnéticos relacionados com o imposto, a prestar informações solicitadas pelo fisco e a não embaraçar a ação dos servidores integrantes do Grupo TAF:

I – as pessoas inscritas ou obrigadas à inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS ou que tomem parte nas operações ou prestações sujeitas ao imposto;

Além disso, foi feita a imediata notificação da empresa contribuinte, ao qual se assegurou o acesso ao procedimento fiscal em curso, que apresentou defesa
à Coordenadoria de Auditoria Contábil e Financeira – CACF da SEFAZ/MT
, de maneira que exerceu o controle jurisdicional dos atos da Administração.

Como bem fundamentado pelo d. magistrado
a quo
em seu
decisum
, transcrevo trecho pertinente:

“No caso em roga, o motivo para exigência dos documentos do contribuinte encontra-se estampado nas próprias Ordens de Serviço e Termo de Início de Ação Fiscal, ID 63039433 e 63039436, cuja redação é clara ao dispor que será realizado trabalho de fiscalização na empresa autora, tendo por objetivo a verificação quanto ao cumprimento das obrigações fiscais principal e acessória e, notadamente: “Apurar, com a utilização da escrituração contábil, a falta de recolhimento do imposto, com base nas presunções previstas no art. 11, §3º, I, II e III da Lei nº 7.098/98. A base de dados da EFD poderá ser utilizada na elaboração dos trabalhos

(...)

Não vislumbro, portanto, ausência de fundamentação dos atos que exigiram do contribuinte a apresentação de documentos para fins de subsidiar a fiscalização tributária.” (id. 204374753 – Págs. 2/3)

Portanto, na hipótese ora em análise, verifica-se que o ato administrativo que culminou no ajuizamento de ação anulatória se reveste de seus requisitos legais, porquanto provido de motivação por força do artigo supracitado, e, ainda, dos artigos 945 e 988, todos do Decreto nº 2.212/2014.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024